Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de avaliação do termo final de correção monetária aplicável ao valor do débito de natureza extraconcursal atribuído à sociedade anônima OI Móvel S/A.

2. De acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos de natureza extraconcursal devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. 2.1. Além disso, assevera que a respectiva atualização monetária deve fluir até o dia 20 de junho de 2016. 2.2. No caso dos autos, a atualização monetária a ser aplicada ao valor que compõe o crédito da recorrida, por ter natureza extraconcursal, não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005.

3. Recurso conhecido e desprovido.